Tribunal: STF
Processo: Rcl 39367
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar pedido de nulidade de transposição de empregado público para o regime estatutário, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei nº 15.335/1990 do Município do Recife/PE. 
    2. A parte reclamante alega: (i) violação à tese fixada no julgamento da ADI 1.150/RS, em que se reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivos de lei que determinavam a transposição automática de servidores do regime celetista para o estatutário após a Constituição de 1988; (ii) ofensa ao julgado do STF na ADI 3.395-MC, em que foi afirmada a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação movida com base em relação de natureza jurídico-administrativa; (iii) contrariedade ao que fora decidido na ADI 2.135-MC, na qual se suspendeu a eficácia da redação atribuída ao art. 39, caput, da Constituição pela EC nº 19/1998, que possibilitara a adoção, pelo Poder Público, de regimes jurídicos distintos. 
    3. Indeferi o pedido liminar e, na mesma ocasião, solicitei informações ao órgão reclamado. Em seguida, concedeu-se vista à Procuradoria-Geral da República (PGR).
    4. A autoridade reclamada prestou informações (doc. 13). Em parecer, a PGR manifestou-se pelo conhecimento parcial da reclamação e, nessa extensão, pela improcedência do pedido (doc. 16). 
    5. É o relatório. Decido.
    6. A decisão reclamada justificou a competência da Justiça do Trabalho pela suposta nulidade de vínculo estatutário, devido à inconstitucionalidade de lei municipal que promoveu a transposição de servidores admitidos originalmente sob o regime celetista, sem prévio concurso. Confira-se a ementa do julgado:
    “RECURSO ORDINÁRIO DO OBREIRO. FGTS. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. PREVALÊNCIA DO REGIME CELETISTA. DEPÓSITO DE FGTS DEVIDO. A jurisprudência da Corte Superior Trabalhista firmou-se no sentido de não admitir a conversão automática de regime jurídico celetista para o estatutário, no caso de Empregados de Municípios, desde que contratados em período anterior à promulgação da 
     mudança de regime exigiria a aprovação em concurso público, sob pena de inconstitucionalidade da norma que tenha determinado a conversão. É inconstitucional a transmudação de regime por lei municipal, no caso de empregado celetista que não se submeteu a concurso público, admitido sob a égide da Constituição anterior. Destarte, o vínculo celetista manteve-se intacto, pelo que o Ente da Federação deve ser impelido a cumprir o art. 15 da lei nº 8.036/90. Devido, pois, o recolhimento do FGTS à conta vinculada do Obreiro, a partir da data de universalização do sistema de FGTS. Apelo provido, para condenar o Ente da Federação a recolher o FGTS de todo o período posterior à promulgação da CR de 1988. ”.
    7. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    8. A existência de uma Lei municipal que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte (Rcl 7.208, Relª. Minª. Cármen Lúcia):
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que ‘o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária’. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”.
    9. Porém, tratando-se de transposição do regime celetista para o estatutário, cujo autor tenha sido admitido sob o regime celetista, sem concurso público, antes da Constituição de 1988, com base em lei municipal – como no caso dos autos –, há precedentes no sentido de que não haveria estrita identidade com a ADI 3.395-MC, o que é indispensável para a procedência da reclamação. Neste sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 SOB A ÉGIDE DA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395-MC/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. 1. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os precedentes formados na ADI 3.395-MC não se aplicam ao julgamento de ação envolvendo direitos de servidor público contratado sem concurso, pelo regime celetista e anteriormente à atual Constituição. Precedentes: Rcl 7.415-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2010; ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” Rcl 17.654-ED, Rel. Min Rosa Weber.
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” RE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki.
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. AFRONTA À ADI 3.395 MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. INVIABILIDADE NESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pretensa violação ao entendimento firmado por esta Corte nos autos da ADI 3.395 MC depende de questão prévia relativa à natureza do vínculo entre o ente público e o servidor, matéria que não se revela cognoscível em sede de reclamação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” Rcl 18.396-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.
    10. Cabe ressaltar, de outro lado, que também não se vislumbra a alegada violação da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.150/RS, Rel. Min. Moreira Alves, em que se afirmou a invalidade de norma do Rio Grande do Sul que previu a transposição para o regime estatutário de empregados que não se submeteram a concurso, porquanto o Tribunal Regional Federal deu, no julgamento do caso em tela, o mesmo tratamento à Lei nº 15.335/90.
    11. Cumpre assinalar, finalmente, que no julgamento da ADI 2.135-MC, este Supremo Tribunal Federal apenas suspendeu a eficácia do caput do artigo 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 19/1998. Dessa forma, ficou preservada, até o julgamento do mérito da citada ação direta, o texto constitucional originário, que determinou a instituição de regime jurídico único pela União, Distrito Federal, Estados e Municípios. A decisão liminar na ADI 2.135, portanto, não teve o condão de declarar a inconstitucionalidade i) dos diplomas normativos que instituíram as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, e tampouco, ii) de leis editadas antes da vigência da EC nº 19/98. Nesse sentido, ambas as Turmas desta Suprema Corte já decidiram ( Rcl 16.458-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, e Rcl 19.837-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)
    12. No mesmo sentido destaco decisões proferidas em reclamações análogas a presente causa :Rcl 33.202-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 33.231-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 33.214, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 39.363, Rel. Min. Rosa Weber e Rcl 39.364, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementada:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADA PÚBLICA ADMITIDA EM 1981, SOB O REGIME CELETISTA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.150, 2.135-MC E 3.395-MC. INOCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à presente reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator